Tribunal: STF
Processo: Rcl 89892
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por P&M Export Representação Comercial Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº  0020249-28.2016.5.04.0372.
A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada violou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.387.795, de relatoria do Dias Toffoli (Tema 1232), ao incluí-la na fase de execução sem que tivesse participado do processo de conhecimento.
Consta o seguinte relato fático da petição inicial: 

“A Reclamante foi incluída no polo passivo da demanda apenas na fase de execução, em decorrência do acolhimento de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, passando a sofrer atos constritivos patrimoniais, inclusive por meio do sistema SISBAJUD (docs. 06 e 07), sem jamais ter integrado a fase de conhecimento da reclamação trabalhista originária. 
A decisão que acolheu a desconsideração inversa da personalidade jurídica, proferida ainda em primeiro grau, dispensou a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, valendo-se de presunções genéricas relacionadas a vínculo familiar, identidade de CNAE e alegado encerramento irregular da empresa originária (doc. 04 – ID 23e420b), entendimento posteriormente mantido em sede recursal pela Seção Especializada em Execução, sem a identificação de atos específicos de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica (doc. 05 – ID 256937e)”.

Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender a eficácia dos atos reclamados e de todos os ato executórios em seu desfavor. No mérito, pede a cassação do acórdão reclamado para que outro seja proferido, observando-se o Tema 1232 da repercussão geral.
As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13, ID: 3956ad4d).

É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ”l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (...)”. 

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, configurado com julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da  teratologia da decisão, consubstanciada na aplicação equivocada do entendimento do STF firmado na repercussão geral pelo Tribunal de origem.
Todavia, não é possível, neste momento processual, inferir o descumprimento da tese firmada por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação.
Cumpre registrar que para a configuração do esgotamento das instâncias ordinárias exigida para a propositura da reclamação é necessário que, além de o recurso extraordinário ter o seguimento negado com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, do CPC), também tenha sido interposto e julgado o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC.
Entretanto, no caso dos autos, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região que negou provimento ao agravo de petição. Não há notícia, nos autos, da interposição dos demais recursos cabíveis, de modo que a controvérsia ainda pode se submetida a esta Corte por outro meio processual.
Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 1.387.795 — TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 87.709 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 23.2.2026);

Ainda que ultrapassada essa questão, não assistira razão à reclamante.
Explico.
Na hipótese dos autos, aponta-se violação à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795 (Tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fixada nos seguintes termos:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.

Como visto, em regra, não se admite a inclusão, na fase de execução, de empresa que não tenha participado da fase de conhecimento. Excepcionalmente, é possível o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não integrou o processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento próprio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ressalvaram-se, contudo, da aplicação dessa tese as situações já acobertadas pelo trânsito em julgado, bem como os créditos já satisfeitos e as execuções definitivamente encerradas.
Pois bem.
Em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, verifica-se que Poped Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Componentes para Calçados Ltda. EPP e outros foram condenados ao pagamento de verbas trabalhistas. A decisão transitou em julgado em 16.8.2018. 
Durante a fase de cumprimento de sentença, foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de Pedro Ernesto da Silva Monteiro e Poliana Beatriz da Silva, sócios da  Poped Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Componentes para Calçados Ltda. EPP. O incidente foi julgado procedente, em 22.10.2022, determinando-se o redirecionamento da execução contra os referidos sócios.
Diante da inexistência de bens para saldar o débito, foi instaurado  incidente  de  desconsideração inversa  da  personalidade  jurídica  dos  executados  Pedro Ernesto da Silva Monteiro e Poliana Beatriz da Silva, para alcançar o patrimônio das  empresas P & M Export, Representação Comercial Ltda. e C Atranças, Indústria, Comércio, Representações, Importação e Exportação de Componentes para Calçados Ltda. O incidente foi julgado procedente, em 20.4.2023, nos termos da seguinte decisão:

“A desconsideração da personalidade jurídica está regulamentada expressamente no art. 50 do Código Civil, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 4º da Lei nº 9.605/1998. 
Esse instituto foi criado porquanto, muitas vezes, os sócios das empresas utilizam-se da pessoa jurídica para blindar o seu patrimônio como pessoa física e não responder por dívidas. Dessa forma, cumpridos os requisitos para a desconsideração, chega-se ao patrimônio dos sócios que não podem se utilizar de empresa para se escusar do pagamento das suas obrigações. 
Nessa linha, a fim de se concretizar a desconsideração da personalidade jurídica, na doutrina, existem duas correntes: a teoria maior (ou teoria subjetiva) e a teoria menor (ou teoria objetiva).
A teoria maior encontra-se prevista no artigo 50 do Código Civil e estabelece dois requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica: a) prova do descumprimento da obrigação ou comprovação da insolvência; e b) existência de fraude ou abuso de direito. 
A teoria menor, por sua vez, cuja previsão se encontra no artigo 28 do CDC e no artigo 4º da Lei nº 9.605/1998, apenas exige que se comprove a insolvência ou o descumprimento de uma obrigação, para que a personalidade jurídica seja desconsiderada. 
Aplica-se no Processo do Trabalho a teoria menor porque o primado do Direito do Trabalho é a proteção do hipossuficiente trabalhador cujo crédito advindo do título executivo judicial trabalhista possui natureza alimentícia.
(...)
Portanto, não há necessidade de prova da fraude ou abuso de poder, bastando apenas o descumprimento de uma obrigação ou insolvência, que, no caso, se configura por existirem sentenças trabalhistas transitadas em julgado que simplesmente não podiam ser cumpridas por ausência de qualquer tipo de patrimônio hábil em nome dos executados a responder pela dívida.
(...)
Com relação à empresa P & M EXPORT REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., foi constituída em 16/08/2019 pelo executado PEDRO ERNESTO DA SILVA MONTEIRO com 99% de participação capital e o sócio IVO JOSÉ DA SILVA com 1% do capital. Verifico, ainda, que PEDRO é o sócio administrador desde sua constituição.
(...)
A identidade de endereços, objeto social e o fato dos sócios pertencerem ao mesmo grupo familiar evidencia a atuação conjunta das empresas, para exploração da atividade econômica - no caso, na área calçadista -, hipótese de fato que preenche os requisitos legais do grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. 
Admite-se a responsabilização de pessoa jurídica não integrante do título executivo, pela aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, quando os sócios engendram manobras com o intuito de frustrar a satisfação do crédito trabalhista, como no caso de grupo econômico familiar. Veja-se que, na hipótese, além de não haver o adimplemento voluntário da obrigação, já foram realizadas diversas tentativas de execução forçada, sem sucesso. 
Ressalto que desnecessária a produção de prova oral pretendida pela empresa P & M, diante da situação fática acima narrada, em consonância com os fundamentos jurídicos adotados por esta Magistrada”.

A empresa P & M Export, Representação Comercial Ltda. interpôs agravo de petição, o qual foi parcialmente provido, em 15.12.2023, pelo TRT da 4ª Região para  “DETERMINAR A SUSPENSÃO DO FEITO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO, até o julgamento definitivo do RE 1.387.795 (Tema nº 1.232 de Repercussão Geral)”. No mais, negou provimento aos pedidos e manteve a responsabilidade da então agravante pela dívida exequenda. No ponto, confira-se trecho da decisão:

“No caso dos autos, é incontroverso que o executado PEDRO ERNESTO DA SILVA MONTEIRO é sócio tanto da executada principal, POPED INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA - EPP, quanto da ora recorrente, P & M EXPORT REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, fato que sequer é negado nas razões recursais. De qualquer sorte, aponto para a prova documental de ID. 57356df e ID. f47540d, a fim de corroborar a existência do sócio em comum entre as empresas.
Portanto, irreparável a decisão que reconheceu a responsabilidade da empresa P & M EXPORT REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA pela dívida exequenda”.

Em 20.3.2024, considerando o transito em julgado do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento dos atos executórios, nos seguintes termos:
“O acórdão Id. 256937e determinou a suspensão do feito quanto ao reconhecimento de grupo econômico, até o julgamento definitivo do RE 1.387.795 (Tema nº 1.232 de Repercussão Geral).  
No entanto, em relação ao incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, manteve a decisão de origem (Id. 23e420b), quanto à inclusão das empresas C A TRANCAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA. e P & M EXPORT REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA no polo passivo.  
Diante do trânsito em julgado, citem-se as reclamadas supramencionadas para pagamento da dívida ou garantia da execução, no prazo de 48 horas”.

Decorrido o prazo para as executadas sem o devido pagamento, foi determinada a implementação de medidas constritivas.
 P & M Export, Representação Comercial Ltda. opôs embargos à penhora, questionando a constrição do faturamento da empresa, os quais foram julgados improcedentes. Foi então interposto agravo de petição, cujo provimento foi negado, em 17.10.2025, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Agravo de petição que discute a legalidade da penhora sobre valores depositados em conta bancária da executada, alegando que a penhora recaiu sobre o faturamento da empresa, com natureza salarial, pleiteando a limitação da penhora. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora realizada incidiu sobre o faturamento da empresa, impedindo o exercício de suas atividades; (ii) estabelecer se a penhora de valores em conta bancária da executada viola os limites legais de penhorabilidade. 3. A decisão de primeira instância concluiu que o bloqueio de valores em conta bancária de pessoa jurídica não encontra impedimento legal, atendendo aos termos do artigo 835 do CPC. 4. A penhora observou a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC, não se justificando a penhora em outros bens. 5. A execução trabalhista pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o artigo 805 do CPC, não pode prejudicar o credor. 6. A penhora não incidiu sobre salário, conforme o artigo 833, inciso IV, do CPC, nem sobre percentual do faturamento, conforme a Orientação Jurisprudencial nº 93 da SDI-II do TST, mas sobre valores depositados em conta bancária da executada. 7. A impenhorabilidade do salário, prevista no artigo 833 do CPC, não se aplica ao empregador inadimplente. 8. Não há prova de que o bloqueio realizado inviabilizará a continuidade do negócio. 9. A recorrente não apontou meios menos gravosos e igualmente eficazes para a satisfação do crédito. 10. Sentença mantida. 11. Dispositivos relevantes citados: arts. 805, 833, IV, e 835 do CPC; art. 2º da CLT. 12. Jurisprudência relevante citada: Orientação Jurisprudencial nº 93 da SDI-II do TST.

Na sequência,  P & M Export, Representação Comercial Ltda. apresentou petição incidental postulando o reconhecimento da nulidade da sua inclusão no polo passivo da execução, por afronta direta à tese vinculante fixada no Tema 1.232 do STF. O pedido foi indeferido, em 10.2.2026, mediante os seguintes fundamentos:

“Indefiro o sobrestamento requerido pela reclamada (Id. 2702512). 
O prosseguimento da execução, sem efeito suspensivo, observa o comando da sentença Id. 23e420b e do acórdão Id. 256937e, que manteve a responsabilidade da executada P & M EXPORT REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA nos autos, não sob o fundamento do reconhecimento de grupo econômico (tema 1.232 do STF), mas tão-somente "pela ótica da desconsideração inversa da personalidade jurídica". 
Diante disso, por considerar que, no caso concreto, a matéria não é afetada pelo sobrestamento determinado pelo tema 1.232 do E. STF, expeça-se alvará dos depósitos oriundos do bloqueio SISBAJUD (Id. 07d81bb) aos credores indicados em certidão de cálculos.  
Após, intime-se o exequente para que indique meios de prosseguimento da execução, no prazo de 15 dias”.

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se alega que os atos reclamados que mantiveram o redirecionamento da execução e a prática de atos constritivos em face da reclamante estão em desconformidade com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 1232 da repercussão geral.

Feitas essas considerações, verifica-se que, embora a reclamante tenha sido incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica que fundamentou sua inclusão foi julgado procedente e transitou em julgado antes do julgamento do mérito do Tema 1.232 da repercussão geral por esta Corte.
Assim, a situação dos autos encontra-se abrangida pela modulação de efeitos estabelecida no julgamento do RE 1.387.795, segundo a qual a tese fixada não alcança casos já acobertados pelo trânsito em julgado. 
Desse modo, ainda que superada a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, não se verifica, no caso concreto, afronta ao entendimento firmado por esta Corte, razão pela qual não assiste razão à parte reclamante.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente